Tribunal: CARF
Processo: 10830.009365/2008-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-01-05

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10830.009365/2008-46 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.261 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
1 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MICROSTEEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - EPP Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARRECADAR AS CONTRIBUIÇÕES DOS
SEGURADOS. DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, deixar a empresa de
arrecadar as contribuições dos segurados contribuintes individuais a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 05-23.967, da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento (DRJ) em Campinas/SP, fls. 62 a 68:
Consoante o “RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO” (fl. 06), o presente Auto,
lavrado sob n° 37.138.129-0, decorre de a empresa em epígrafe ter deixado de arrecadar
as contribuições devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais
identificados às fls. 07/14, que lhe prestaram serviços nos períodos de dezembro de
2003 a fevereiro de 2004, mediante desconto quando dos pagamentos de suas
respectivas remunerações, o que constitui infração ao disposto no art. 30, inciso I, alínea
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.009365/2008-46
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.261 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009365/2008-46

“a” da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991 e alterações posteriores, e art. 4° da Lei n°
10.666, de 8 de maio de 2003.
Pelas omissões relatadas, foi aplicada ao sujeito passivo a pena de multa, no valor de R$
1.254,89, cominada no art. 92 e 102 da referida lei de custeio, c/c o art. 283, inciso I,
letra “g”, e art. 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, estando de acordo com a Portaria Inter Ministerial n° 77, de
11/03/2008.
A autoridade autuante apresentou planilha por competência contendo os valores das
remunerações e das contribuições dos segurados e contribuintes individuais não
arrecadadas mediante o desconto da empresa.
Cientificado do auto de infração em 18/09/2008, o contribuinte apresentou impugnação
em 30/09/2008, às fls.46/47, destacando, em síntese, que:
O não houve dolo ou má-fé deixar a empresa de efetuar o respectivo desconto da parte
devida pelos segurados empregados, pelos trabalhadores avulsos e contribuintes
individuais, tanto que prontamente apresentou ao AFRFB todas as demais provas
necessárias à fiscalização para a elucidação dos fatos, mediante a entrega das folhas de
pagamentos, livros-caixa etc..;
O Refez as informações necessárias ainda durante o procedimento fiscal, motivo pelo
qual requer a relevaçâo da multa, considerando que o próprio auditor admite a
primariedade da empresa e a não ocorrência de circunstância agravante.
Ao julgar a impugnação, em 28/10/08, a 6a Turma da DRJ em Campinas/SP
concluiu pela procedência do lançamento, consignando a seguinte ementa no decisum:
PREVIDENCIÁRIO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ARRECADAR
AS
CONTRIBUIÇÕES
DOS
SEGURADOS
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
DESCUMPRIMENTO. MULTA.
Constitui infração, punível com multa pecuniária, deixar a empresa de arrecadar as
contribuições dos segurados contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as da
respectiva remuneração.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 14/11/08, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 67, a Contribuinte, por meio da sua advogada (procuração de fl. 70),
interpôs o recurso voluntário de fls. 68 e 69, em 15/12/08, alegando o que segue:
A recorrente reafirma os termos de defesa em que não houve dolo ou má-fé ao deixar de
efetuar o respectivo desconto da parte devida pelos segurados, trabalhadores avulsos e
contribuintes individuais, mas simples falta de orientação adequada, sendo que
apresentou todas as documentações pertinentes e colaborou com a ação fiscal para a
elucidação dos fatos.
Não obstante, a recorrente tomou medidas reparadoras ao saber do problema, sendo que
refez as informações necessárias antes do término da fiscalização, tem primariedade e
não houve circunstância agravante que impeça a exclusão da multa.
Isto porque, o acórdão de origem entendeu que a multa não poderia ser relevada porque
não houve prova material do cumprimento da obrigação principal.
No entanto, cumpre destacar que a multa tem caráter punitivo, de penalidade. E não se
confunde com os critérios do fato imponível original, embora decorra dele.
Ocorre que a legislação administrativa, facultou a relevação da multa no caso de boa-fé
do contribuinte, consubstanciada pelos elementos: primariedade, contribuição com a
fiscalização e não ocorrência de circunstância agravante.
Mas a exigência de prova do pagamento do tributo se faz por meios próprios, como se
deu no caso em tela, e foi cumprido, como ora se pode provar.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.261 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009365/2008-46

Portanto, a recorrente faz prova neste ato do pagamento das obrigações pela qual foi
autuada, e requer a seja julgado improcedente o presente auto de infração.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
Conforme pôde ser visto no relatório acima, a Recorrente não contesta a multa
aplicada e reconhece que deixou de efetuar o desconto da contribuição dos segurados, por falta
de orientação adequada. Contudo, pede a relevação da multa, argumentando ser infratora
primária, não ter agido com dolo ou má-fé, ter contribuído com a fiscalização, não terem
ocorrido circunstâncias agravantes e ter carreado aos autos o comprovante de pagamento das
contribuições pelas quais foi autuada.
Vejamos, pois, o que restou consignado na decisão recorrida, fls. 64 e 65:
[...] verifica-se que o Auto foi lavrado por deixar a empresa de descontar as
contribuições dos segurados obrigatórios que lhes prestaram serviços, infringindo o art.
30, I, alínea “a” da Lei 8.212/91:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n”
8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a: (Vide Medida Provisória n" 351, de 2007)
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
Para a caracterização da infração, leva-se em consideração, de forma objetiva, o fato
típico descrito na norma, qual seja, deixar a empresa de descontar as contribuições
devidas ã seguridade social pelos segurados e trabalhadores avulsos a seu serviço. Neste
contexto, entende-se que a correção da falta implica exatamente fazer aquilo que deixou
de ser feito, ou seja, no presente caso sua demonstração se daria mediante prova de que,
depois do início da ação fiscal, a empresa procedeu aos descontos que teria deixado de
fazer em época própria.
Importa mencionar que muito embora o autuado, na peça de defesa, tenha requerido a
relevação da multa dizendo que refez as informações necessárias, durante a ação fiscal,
o AFRFB, por sua vez não concedeu a atenuação em 50%, porque até aquela data não
houve a apresentação de nenhum documento que justificasse tal benesse.
Contudo, para fosse cabível a relevação da multa, imperioso seria a presença,
cumulativa, dos requisitos legais, quais sejam: pedido formulado no prazo de defesa,
correção da falta nesse mesmo prazo, primariedade do infrator e inexistência de outras
circunstâncias agravantes.
No presente caso, apenas o primeiro, o terceiro e o quarto dos requisitos acima foram
atendidos, pois, como já anteriormente explicado, inexiste nos autos comprovação de
que a falta tenha sido corrigida, ou seja, que após iniciado o procedimento fiscal e
antes de expirado o prazo de defesa, o sujeito passivo tenha descontado das
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.261 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009365/2008-46

remunerações pagas a seus empregados as contribuições previdenciárias por eles
devidas no período identificado no relatório fiscal.
[...]
Logo, a efetiva correção da falta - a qual falta,- haveria de se dar mediante a
comprovação de que, após o início do procedimento fiscal, a empresa praticou um ato
inverso ao que deu origem ao AI, ou seja, promoveu os descontos que deixou de efetuar
nos momentos em deveriam ter sido feitos.
(Destaque no original)
Como se depreende do julgado a quo, a Recorrente não teria promovido a
correção da falta antes da apresentação da defesa, sendo essa uma das exigências para a
relevação da multa, previstas no art. 291, § 1o, do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6/5/99, em sua redação vigente ao tempo dos fatos. Confira-
se
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007)
§ 1o A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não
contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante.
(Grifo nosso)
E como se extrai do excerto da decisão recorrida, transcrito acima, a correção da
falta dar-se-ia com a arrecadação das contribuições dos segurados, mediante o desconto das
respectivas remunerações, porém, isso não aconteceu.
Ademais, convém destacar que a fiscalização havia solicitado à Recorrente, por
meio do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos (TIAD) de fl. 19, a
apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIPs) retificadoras.
Contudo, em seu recurso, buscando demonstrar a correção da falta, a Recorrente
apenas carreia aos autos as Guia da Previdência Social (GPSs) de fls. 82 e 83, sendo que dentre
essas GPSs, duas se referem aos DEBCADs no 37.138.127-4 e 37.138.128-2, os quais, segundo a
fiscalização, teriam ensejado a autuação ora contestada.
Vide o seguinte trecho do relatório fiscal, fl. 7:
1. Autuo a empresa por infração da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 30, I, “a”, e
alterações posteriores, e Lei n° 10.666, de 08/05/2003, art. 4°, "caput" e Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, art. 216, I,
“a”, uma vez que analisando as folhas de pagamento e os Livros Caixa da autuada do
período de 01.2003 a 12.2005, constatei que, esta remunerou empregados e contribuinte
individual sem contudo arrecadar, mediante desconto das remunerações, as
contribuições dos segurados empregados e dos contribuintes individuais a seu serviço.
2. Este fato ensejou a lavratura dos AIOP - Auto de Infração da Obrigação Principal -
Debcads n°(s) 37.138.127-4 e 37.138.128-2.
Todavia, como visto alhures, a correção da falta não se daria com o recolhimento
das contribuições, mas sim com a arrecadação das contribuições dos segurados, mediante o
desconto das respectivas remunerações.
Logo, sem a demonstração da correção da falta, mantém-se a multa.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.261 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.009365/2008-46

Conclusão
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital